Tribunal: TCU
Processo: 029.668/2013-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6979/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação ao Sr. Antonio Luiz Batista de Figueiredo ante o recolhimento da multa que lhe foi aplicada, e remeter os presentes autos à SecexDesenvolvimento, para que acompanhe o cumprimento das determinações contidas no subitem 9.6. do Acórdão 9804/2019-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.668/2013-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2012) 1.1. Responsáveis: Antonio Luiz Batista de Figueiredo (XXX.877.543-XX); José Hilton Coelho de Sousa (XXX.014.223-XX); e João Coimbra Neto (XXX.391.003-XX). 1.2. Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Regional do Maranhão - Senar/MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: Jose Luiz Camargo de Oliveira Junior (8711/OAB-MA), representando Administração Regional do Senar No Estado do Maranhão; Jose Luiz Camargo de Oliveira Junior (8711/OAB-MA) e Eliziane de Souza Carvalho (14.887/OAB-DF), representando Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Central. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Quitação relativa ao subitem 9.3 do Acórdão 9.804/2019, proferido pela 1a Câmara, em Sessão de 17/9/2019, Ata 33/2019. Data de origem da multa: 17/9/2019 Valor original da multa: R$ 10.000,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 13/09/2021 R$ 1.138,00 20/10/2021 R$ 1.138,00 23/11/2021 R$ 1.138,00 16/12/2021 R$ 1.138,00 13/01/2022 R$ 1.138,00 24/02/2022 R$ 1.138,00 21/03/2022 R$ 1.138,00 20/04/2022 R$ 1.138,00 24/05/2022 R$ 1.138,00 20/06/2022 R$ 1.138,00 13/07/2022 R$ 391,54